Tribunal: TJES
Processo: 5001954-89.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001954-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATAN GABRIEL RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM DEMANDA ANTERIOR. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS ÀS PARCELAS TRANSACIONADAS. NOVO INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. ALEGAÇÕES DE RASTREADOR CLANDESTINO E ESSENCIALIDADE DO BEM. MATÉRIAS ESTRANHAS AO ESCOPO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para restituição de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária. O Recorrente alega a inexistência de mora em razão de acordo extrajudicial firmado em processo pretérito, sustenta a má-fé da instituição financeira, a ilegalidade da apreensão mediante uso de rastreador clandestino e a impenhorabilidade do bem por ser instrumento de trabalho (motorista de aplicativo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 (três) questões em discussão: (I) verificar se o Acordo Extrajudicial firmado em demanda anterior abrange o débito superveniente que fundamentou a nova Ação de Busca e Apreensão; (II) determinar se a constituição em mora do devedor permanece hígida diante da ausência de comprovação de pagamento da parcela vencida em 10/05/2025; e (III) definir se as teses de utilização de rastreador magnético e de essencialidade do bem para o exercício profissional podem ser apreciadas no âmbito restrito da Ação de Busca e Apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: A Declaração de Hipossuficiência goza de presunção de veracidade, competindo à parte contrária o ônus de apresentar elementos concretos que desconstituam a alegada situação de necessidade financeira. Impugnação rejeitada.

MÉRITO: O Acordo Extrajudicial homologado em Ação pretérita limita-se estritamente às parcelas nele discriminadas, não gerando quitação para prestações futuras ou autônomas do contrato de financiamento.
A constituição em mora revela-se válida quando a instituição financeira demonstra o inadimplemento de parcela não abrangida por transação anterior e o devedor não comprova o respectivo pagamento tempestivo.

A via estreita da Ação de Busca e Apreensão restringe-se à análise da regularidade da mora e da higidez do contrato, segundo os ditames do Decreto-Lei 911/69, o que impede a cognição de matérias relativas a métodos de localização do veículo ou à sua utilidade profissional.
A manutenção da Medida Liminar de Busca e Apreensão impõe-se quando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969 e ausentes provas que infirmem a probabilidade do direito do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O adimplemento de Acordo Extrajudicial relativo a parcelas específicas não impede a medida superveniente de Busca e Apreensão fundada em novo inadimplemento de prestações subsequentes e autônomas.
A análise de eventuais irregularidades no rastreamento do veículo ou de sua essencialidade profissional extrapola os limites cognitivos do procedimento especial da ação de busca e apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001954-89.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO

RECORRENTE: JONATAN GABRIEL RODRIGUES

Advogado: EDUARDO DA VITORIA LUNA DA SILVA - OAB/ES 23.498

RECORRIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - OAB/PR 25.731

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatoriado,
JONATAN GABRIEL RODRIGUES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 18113631) em face da
DECISÃO
(Id. 89657941) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o requerimento de Tutela Provisória de Urgência formulada pelo Recorrente, concernente à restituição do veículo objeto do Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, determinando, apenas, que o Banco Recorrido promova a devolução dos bens pessoais, documentos e acessórios não integrantes do veículo apreendido ao Recorrente.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que
(I)
inexiste mora apta a fundamentar a busca e apreensão, uma vez que as partes firmaram Acordo Extrajudicial em processo anterior (nº 5007448-19.2025.8.08.0048), o qual vinha sendo regularmente cumprido, conforme comprovantes de pagamento anexados;
(II)
a instituição financeira agiu de má-fé ao ajuizar nova demanda idêntica enquanto a primeira ainda estava ativa e em fase de negociação/acordo;
(III)
a apreensão do veículo ocorreu de forma ilegal, mediante a utilização de rastreador magnético instalado clandestinamente no automóvel, sem previsão contratual ou autorização judicial;
(IV)
o veículo é instrumento indispensável de trabalho, visto que o Recorrente atua como motorista de aplicativo, e a sua privação compromete a subsistência de sua família.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata restituição do veículo e, ao final, pelo integral provimento do Recurso.

Em
Decisão
de id. 18187653, o pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido.

Contraminuta
apresentada no id. 18604744, pugnando preliminarmente pelo indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita e, no mérito pela manutenção da Decisão combatida.

I - DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Com efeito, a Declaração de Hipossuficiência tem presunção de veracidade até prova em contrário. O Recorrente, afirmou a necessidade do benefício em questão e a parte Recorrente não ofereceu qualquer elementos para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada na minuta recursal, não subsistindo, outrossim, elementos nos autos que contradigam a aludida situação.

Isto posto, rejeito a impugnação da gratuidade de justiça.

II - MÉRITO

Destarte, em sede de exame do pedido de antecipação da tutela recursal, restaram fixadas as seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, a análise dos autos originários revela que o Acordo em Ação pretérita de
BUSCA E APREENSÃO
(5007448-19.2025.8.08.0048) ajuizada contra o Recorrente restou extinta sem resolução do mérito em decorrência da homologação do pedido de desistência formulado pela Instituição Financeira, eis que houve a entabulação de Acordo extrajudicial, segundo o qual, o ora Recorrente se comprometeu a quitação do débito da seguinte forma,
in litteris:

“[...] O requerido comparece neste ato e confessa dever a totalidade do débito decorrente do contrato nº 2352820/22, objeto da presente ação, o valor de R$ 10.681,34 (Dez mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) relativo as parcelas 29 a 32.

Diante da impossibilidade de pagamento do débito confessado, o requerente concorda em receber para atualização das parcelas acima mencionadas, a importância de R$ 9.308,81 (Nove mil, trezentos e oito reais e oitenta e um centavos), a ser pago através de boletos emitidos por esta instituição, nos seguintes termos:

Para pagamento dia 24/03/2025 - Parcela 29 que venceu 10/12 + custas = R$ 3.408,81,

Para pagamento dia 09/04/2025 – Parcelas 30,31 e 32 que venceram 10/01, 10/02 e 10/03/2025 = R$ 5.900,00
. [...]”

Sucede, contudo, que o Recorrente restou inadimplente com parcela do financiamento vencida na data de
10/05/2025
, consoante se infere da Notificação Extrajudicial (id. 73473677 - dos autos originários), revelando, nesse sentido, que o débito da Ação de Busca e Apressão originária não guarda correlação e identidade com aquele objeto de transação entre as partes em demanda pretérita.

Por sua vez, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que ao tempo de sua constituição em mora, já havia saldado a parcela apontada pela Instituição Financeira Recorrida como devida, motivo pelo qual a Medida Liminar deferida se revela íntegra e juridicamente válida.

Registra-se, por oportuno e relevante, que a alegação de eventual existência de rastreador instalado no automóvel, sem o conhecimento do Recorrente, afigura-se questionamento não abrangido pela estreita via do procedimento especial da Ação de Busca e Apreensão, cujos contornos se dedicam ao escopo de avaliar a regularidade da constituição em mora do devedor e a higidez do débito para fins de deflagrar as consequências inerentes ao Contrato de Financiamento com cláusula de alienação fiduciária em favor da Instituição Financeira.

Nestes moldes, não vislumbro a presença dos requisitos para fins de concessão da tutela provisória recursal, alusivo ao
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

Isto posto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para ciência do
decisum
.

Intime-se a parte Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar Contrarrazões no prazo legal.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR"

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, o Acordo Extrajudicial firmado entre as partes em demanda anterior limitava-se à quitação das parcelas nº 29 a 32, ao passo que a presente lide fundamenta-se no inadimplemento de prestação autônoma, vencida em 10/05/2025, sobre a qual o Recorrente não logrou comprovar o pagamento tempestivo.

Nestes moldes, remanescendo hígida a constituição em mora do devedor e inexistindo identidade entre o débito objeto da transação pretérita e o que ensejou a nova demanda, a Medida Liminar de Busca e Apreensão ostenta superfície jurídica no Decreto-Lei nº 911/1969.

Ademais, as alegações relativas à suposta utilização de rastreador clandestino no veículo e à essencialidade do bem para o exercício de atividade profissional extrapolam os limites cognitivos da Ação de Busca e Apreensão, que se restringe à análise da regularidade da mora e da higidez da garantia fiduciária.

Portanto, à míngua de elementos que desconstituam a mora ou comprovem o adimplemento da parcela apontada pela instituição financeira, impõe-se a manutenção do
decisum
combatido, por não se vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.